Tribunal: TJDFT
Processo: 0709506-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça não são cabíveis embargos de declaração contra as decisões de inadmissibilidade do recurso especial e, caso manejados, não interrompem o prazo para o recurso correto. Agravo interno conhecido e desprovido.